Tribunal: TJES
Processo: 0024073-09.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024073-09.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO BRANDOLINI

APELADO: IGOR REZENDE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL VERIFICADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que padeça a decisão embargada.

2. Correção do erro material a fim de que conste da redação da proclamação de julgamento o percentual correto exposto na parte dispositiva do voto e em sua ementa.

3. Embargos declaratórios conhecidos e providos para sanar o erro material, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0024073-09.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:
IGOR REZENDE DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
SÉRGIO BRONDOLINI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

IGOR REZENDE DE OLIVEIRA
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 8107285, de relatoria do em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
SÉRGIO BRONDOLINI
, ora embargado, e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão contém erro material, uma vez que, muito embora a majoração recursal dos honorários tenha sido para 20% (vinte por cento), constou da proclamação de julgamento menção de 17% (dezessete por cento).

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 10026213.

Pois bem. Consoante o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil, e nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
"os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma. Julgamento: 30/11/20. DJe 07/12/20).

Isso posto, tenho que assiste razão ao embargante quanto ao erro material alegado. Explico.

No caso em comento, tem-se que, ao proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art.85, §11, do CPC, o em. Des. Relator fixou referida verba expressamente em 20% (vinte por cento), conforme se observa da parte dispositiva do
decisum
:

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto, majorando os honorários advocatícios de sucumbência
para o equivalente a 20 (vinte por cento) do valor da condenação
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso)

O mesmo percentual constou da ementa do julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR MÉDICO DURANTE CONSULTA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIA QUE NÃO REVELA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDIÇÃO DUPLA DE VULNERABILIDADE EM RAZÃO DA MAIORIDADE E EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MÉDICO EM CONSULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE SE ADEQUAM AOS REQUISITOS DO ARTIGO 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL.

I. A hipótese versa sobre Ação Civil
Ex Delicto
ajuizada pelo Recorrido, objetivando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ante o reconhecimento de autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável praticado pelo Recorrente, cuja condenação penal com transitado em julgado ressai do Processo Criminal n. 0025320-35.2010.8.08.0024, sendo apurada a autoria e materialidade da conduta ilícita praticada pelo Recorrente durante uma consulta otorrinolaringológica, quando o Recorrido ainda tinha 12 (doze) anos de idade, submetendo-o a grave violencia sexual.

II. Afigura-se inequívoco o dano moral sofrido pela menor, independente da prova concreta do prejuízo, passível de ressarcimento indenizatório, sendo atribuída aos Requeridos a responsabilidade pelos fatos narrados na Exordial, nos termos do artigo 927, do Código Civil c/c artigo 64, do Código de Processo Penal.

III. Constatou-se notória a falha no dever ético profissional do Recorrente, em relação à condição pessoal do Recorrido que na época afigurava-se menor absolutamente incapaz, com 12 (doze) anos de idade, além de, naquele momento, encontrar-se submetido a uma consulta médica, portanto, duplamente em condição de vulnerabilidade perante a figura do médico o qual abusou de forma vilipendiosa de sua confiança e integridade corporal.

IV. Demonstrada a conduta extremamente reprovável do Recorrente, em razão da negligência no exercício de sua atividade profissional, com a prática do crime de estupro de vulnerável cometida em face do Recorrido, seu paciente e menor de idade, violando, gravemente, direitos de proteção aos menores, deve ser imputada responsabilidade proporcional ao dano causado.

V. No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando que a reparação por danos morais possui finalidade pedagógica e compensatória, não podendo servir, por outro lado, para promover o enriquecimento ilícito da parte, certo é que, no caso, afigura-se proporcional e razoável a condenação fixada, pelo Juízo singular, no contexto da Sentença, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), considerando a extrema gravidade da conduta praticada pelo Recorrente, perante submissão à prática de violência sexual, justificando, por conseguinte, o tratamento mais gravoso no tocante ao arbitramento da indenização. Precedente.

VI. Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência entendo que o percentual fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau, estabelecido no patamar de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação revela-se suficiente para atender os requisitos legais preconizados no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, observando-se a natureza da demanda, o tempo e local de tramitação do feito.

VII. Recurso conhecido e desprovido
. Majoração dos Honorários Advocatícios recursais para 20% (vinte por cento).
(grifo nosso)

Constata-se, assim, a incongruência do valor de 17% (dezessete por cento) mencionado na redação da proclamação do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,
sem efeitos infringentes,
apenas para sanar o erro material apontado, nos termos da fundamentação anterior
,
de modo que, na proclamação de julgamento, onde se lê:

“Decisão: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator”.

Leia-se:

“Decisão: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator”.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.